Tribunal: CARF
Processo: 12448.904028/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904028/2017-02
ACÓRDÃO
1002-003.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904028/2017-02
2
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata o presente processo do Perdcomp 12927.56782.181016.1.3.04-5226, no qual
o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 5993 - Estimativa Mensal) conforme tabela abaixo.
Posteriormente,
transmitiu
os
perdcomp
15919.72953.181116.1.3.04-0590
e
24415.93223.190117.1.3.04-4009, utilizando saldo do crédito:

2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl.
63, pois o pagamento informado foi integralmente utilizados na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos do perdcomp,
conforme tela abaixo:
3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 19/06/2017 (fl. 65/66) e, em
07/07/2017, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 21/23, e anexos,
alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904028/2017-02
3
• Que na DCTF de 01/2011 declarou débito de IRPJ no valor de R$ 134.021,33,
tendo pago, via DARF, esse mesmo valor, em 28/02/2011 referente ao PA 01/2011 (doc.
3); a DCTF , por sua vez, foi retificada, motivo do não reconhecimento do crédito no DD;
• Requer seja homologada a compensação;
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-112.107, de 19 de novembro de 2019 (e-fls. 70).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 134, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...no ano de 2010, a empresa acima qualificada efetuou o recolhimento do
imposto do mês de outubro com base em balancete preliminar e por ocasião dos dados finais
identificou-se que a contribuição social foi recolhido a maior em valor superior a aquele
verdadeiramente devido, conforme demonstrado na declaração de rendimentos arquivada junto a
este órgão e dos respectivos comprovantes de pagamento.”
Relata que “Quando foi identificado recolhimento a maior, a Sociedade realizou
compensação de débitos para utilização dos créditos, via Declaração de Compensação-
PER/DCOMP.”
Sustenta que “Diante das Declarações (DIPJ e DCTF) já constantes nos arquivos da
SRF, quanto ao seu envio e o valor dos créditos apurados, a ilustre autoridade, deveria ter
observado a existência de crédito, ratificando tais informações que suportam a Declaração de
Compensação.”
Evoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e verdade material.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

O ora Recorrente teve negado, pelo Despacho Decisório de e-fls. 63, o reconhecimento de
direito creditório a título de IRPJ - Optantes pela Apuração com Base no Lucro Real, Estimativa
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904028/2017-02
4
Mensal
-
no
montante
de
R$
226.991,93,
constante
do
PER/DCOMP
no
12927.56782.181016.1.3.04-5226.

O acórdão recorrido corroborou a decisão da autoridade
administrativa, lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):

“(...) 7. A compensação não foi homologada pela
ausência de crédito, que estava totalmente vinculada a débito declarado em DCTF, tendo a
Interessada afirmado que retificou sua DCTF, e que esse teria sido o motivo da não homologação.
8. Verifico que a DCTF original não confessava qualquer débito de IRPJ, tendo a Interessada
transmitido DCTF retificadora em 29/01/2016, sob o benefício da espontaneidade, pois a ciência
do DD se deu somente em 16/06/2017, mas confessando débito no valor principal idêntico àquele
efetuado via DARF, a saber: R$ 134.021,33, valor que, inclusive, se coaduna com aquele registrado
em sua DIPJ, transmitida em 29/01/2016, já que a anteriormente transmitida encontrava-se
zerada, tudo conforme telas abaixo: DCTF original - transmitida em 23/03/2011

DIPJ
-
original:
estimativa
Janeiro/2011

DIPJ
-
retificadora:
estimativa
Janeiro/2011

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904028/2017-02
5

9. Dessa forma, não há prova de que houve pagamento indevido ou a maior, já que o DARF
encontra-se totalmente vinculado a débito confessado. E, ainda, que argumente a Interessada que
o DARF foi alocado indevidamente na DCTF, não informou ter havido outra forma de quitação
daquele valor, tampouco de que o débito estaria suspenso, ou qualquer outro motivo que
indicasse a desconsideração da alocação do DARF ao débito confessado. 10. Pelo exposto, voto
por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade para manter o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada nos perdcomp 12927.56782.181016.1.3.04-5226,
15919.72953.181116.1.3.04-0590 e 24415.93223.190117.1.3.04-4009.”

Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta que a autoridade fiscal deveria ter
observado a existência de crédito Diante das Declarações - DIPJ e DCTF - já constantes nos
arquivos da RFB, que suportam a Declaração de Compensação. Sem razão o Recorrente. Da leitura
dos excertos supra, ficou demonstrado que o valor vindicado do crédito recolhido em DARF
encontra-se totalmente vinculado a débito confessado em DCTF ativa e informado em DIPJ, não
sendo, portanto, passível de restituição ou compensação.

Considerando que o Recorrente não oferece novos elementos de prova, apresenta
argumentos genéricos, e em nenhum momento enfrenta os argumentos e apontamentos da
decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização
prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original